Tribunal: TJMT
Processo: 0000707-33.2014.8.11.0086
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
DAMASIO COSTA SOUZA
NASCIMENTO SOARES DE SOUZA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 6695/2017
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - DUPLICIDADE DE APELANTES – ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006, - 1º APELANTE - ALEGAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E HARMÔNICO QUANTO A MERCÂNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E PALAVRAS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A ABORDAGEM E APREENSÃO DOS ENTORPECENTES – APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS NO GRAU MÁXIMO – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS, RÉU PRIMÁRIO, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS, ALIADOS À QUANTIDADE DE DROGAS – APLICAÇÃO EM 1⁄2 (METADE) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELANTE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ACONDICIONADAS À MERCANCIA - DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS CORROBORADORES DA REALIDADE DELITIVA – CODENAÇÃO MANTIDA - APLICAÇÃO DO §4º EM SEU GRAU MÁXIMO (2/3) – APELANTE PREENCHE OD REQUISITOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Incabível acolher o pleito de absolvição ou desclassificação, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos prestados pelos agentes policiais, constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenado e congruente com as demais provas coligidas nos autos.
Diante da ausência de manifestação do legislador quanto a fração a ser aplicada no percentual de diminuição da minorante descrita no parágrafo 4º, artigo 33 da Lei de Drogas, sendo as circunstâncias judiciais consideradas favoráveis aos réus, e não restando comprovada a dedicação a atividade criminosa, a quantidade de droga apreendida autoriza a aplicação da causa de diminuição de pena, em 1⁄2 (metade).
Não existindo elementos a indicarem que a substância apreendida seria para consumo próprio, e denotando as circunstâncias da prisão em flagrante a mercancia, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva para desclassificação para conduta descrita no artigo 28, da Lei 11.343/2006.

APELANTE(S):
DAMASIO COSTA SOUZA
NASCIMENTO SOARES DE SOUZA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação criminal, extraídos dos autos da ação penal nº 707-33.2014.811.0086 (Código 77123), originária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, na qual Nascimento Soares de Souza e Damásio Costa Souza foram condenados pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos (fls. 91 a 97-v).
Os apelantes deduzem em suas defesas as seguintes teses:
O apelante Damásio Costa de Souza requer:
a) Absolvição, com base no art. 386, inciso VII, do CPP;
b) Mantida a condenação, requer seja aplicada a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo, (fls. 138 a 141-v).
Em contrarrazões, o Ministério Público refuta a tese defensiva, manifestando pelo improvimento do recurso interposto, (fls. 147 a 150-v).
Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando com a seguinte ementa:
“Apelação Criminal – Tráfico ilegal de drogas – Condenação – Irresignação da Defesa – Pretendida absolvição nos termos do art. 386, VII do CP; alternativamente, desclassificação do tipo penal descrito no art. 33 para o do 28, ambos da Lei 11.343/06 e ainda benefício do art. 33 §4º, do CP no patamar máximo – Impossibilidade – Incisivas provas produzidas em juízo demonstram existência, caracterização e autoria do delito – Depoimentos testemunhais coerentes com o acervo probatório – Pana determinada o quantum satis à prevenção e reprovação do crime – Sentença irrepreensível – Pelo desprovimento do recurso.”(sic-fl. 158 a 160-v).
Nesta instância, verificou-se que o sentenciado Nascimento Soares de Souza, não havia sido intimado da sentença condenatória, remetendo os autos à Defensoria Pública, que interpôs recurso de apelação.
Nas razões recursais, o apelante Nascimento Soares de Souza, por sua vez busca a desclassificação do crime previsto no artigo 33 para o artigo 28, da Lei 11.343/2006, sob argumento de que não há prova nos autos de autoria do crime de tráfico.
Mantida a condenação, requer ainda que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, na fração máxima. (fls. 166 a 171-v).
Em contrarrazões, o Ministério Público refuta a tese defensiva, manifestando pelo improvimento do recurso interposto (fls. 180 a 185).
A douta Procuradoria Geral de Justiça lançou parecer às (fls. 193 a 198-JMT), opinando pelo provimento parcial do recurso interposto, sintetizando com a ementa que se segue:
“Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/06) – Irresignação defensiva – 1) Pretendida a desclassificação do crime de tráfico para a contravenção de uso de entorpecente – Impossibilidade – A quantidade e circunstância da apreensão da droga não autorizam a desclassificação – Subsidiariamente – 1) Pretendida a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no grau máximo (2/3) – Possibilidade – Preenchidos os requisitos do §4º do art, 33 da Lei 11.343/06, bem como não houve menção a respeito da quantidade e natureza da droga pela magistrada – Pelo provimento parcial do apelo. (fls. 193 a 198)
É o relatório.
A douta revisão

P A R E C E R (ORAL)
A EXMA. SRA. DRA. KÁTIA MARIA RÍSPOLI AGUILERA (PROCURADORA DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Nesta instância, verificou-se que o sentenciado Nascimento Soares de Souza, não havia sido intimado da sentença condenatória, remetendo os autos à Defensoria Pública, que interpôs recurso de apelação.
Nas razões recursais, o apelante Nascimento Soares de Souza, por sua vez busca a desclassificação do crime previsto no artigo 33 para o artigo 28, da Lei 11.343/2006, sob argumento de que não há prova nos autos de autoria do crime de tráfico.
Mantida a condenação, requer ainda que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, na fração máxima. (fls. 166 a 171-v).
Em contrarrazões, o Ministério Público refuta a tese defensiva, manifestando pelo improvimento do recurso interposto (fls. 180 a 185).
A douta Procuradoria Geral de Justiça lançou parecer às (fls. 193 a 198-JMT), opinando pelo provimento parcial do recurso interposto, sintetizando com a ementa que se segue:
“Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/06) – Irresignação defensiva – 1) Pretendida a desclassificação do crime de tráfico para a contravenção de uso de entorpecente – Impossibilidade – A quantidade e circunstância da apreensão da droga não autorizam a desclassificação – Subsidiariamente – 1) Pretendida a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no grau máximo (2/3) – Possibilidade – Preenchidos os requisitos do §4º do art, 33 da Lei 11.343/06, bem como não houve menção a respeito da quantidade e natureza da droga pela magistrada – Pelo provimento parcial do apelo. (fls. 193 a 198)
É o relatório.
À douta revisão.

V O T O
Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação criminal, extraídos dos autos da ação penal nº 707-33.2014.811.0086 (Código 77123), originária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, na qual Nascimento Soares de Souza e Damásio Costa Souza foram condenados pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.
O apelante Damásio Costa Souza, busca ver-se absolvido da acusação, enquanto que o apelante Nascimento Soares de Souza requer a desclassificação da conduta imputada para a figura típica insculpida no artigo 28 da Lei de Drogas, sob o argumento de que não há nos autos provas suficientes de traficância, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo.
Embora trate-se de dois recursos de apelação, no que se refere aos pedidos de absolvição e desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da lei de drogas, analisarei conjuntamente, neste ponto.
Narra a denúncia que:
“(...) Consta do incluso caderno policial que, no dia 22 de fevereiro de 2014, por volta das 17h30min, na Avenida das Seriemas, bairro Colina, neste município de Nova Mutum/MT, os denunciados NASCIMENTO SOARES DE SOUZA e DAMÁSIO COSTA SOUZA, transportava e traziam consigo, deliberadamente e com ânimo de tráfico, droga, semelhante a pasta base de cocaína, consistente em 24 (vinte e quatro) porções, sem autorização legal ou regulamentar (auto de apreensão de fl.18).
Segundo se infere, os implicados foram abordados ante a comunicação anônima levada a conhecimento dos militares, no sentido de que dois indivíduos estariam em uma motocicleta nas imediações do Ginásio do bairro Colina Comercializando drogas.
No caminho até o local objeto da comunicação, o denunciado Nascimento Soares de Souza, ao avistar a viatura, tentou se desfazer de algo que portava no momento. Em virtude dessa situação ambos foram interpelados, oportunidade em que os servidores localizaram 24 (vinte e quatro) trouxinhas de pasta base de cocaína.
Desta forma, cumpre ao Ministério Público denunciar NASCIMENTO SOARES DE SOUZA e DAMÁSIO COSTA SOUSA, como incursos no crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sob efeitos da Lei nº 8.072/90. ” (Sic-fls.6).
Deste modo, se faz necessário verificar a materialidade e autoria delituosa.
A materialidade do delito evidencia-se através do Auto de prisão em flagrante (fl. 8), auto de constatação provisória (fl. 22), boletim de ocorrência (fl. 23), auto de apreensão (fl. 24), laudo de constatação nº 1659/2014 (fl. 16) Laudo pericial nº 3.14.2014.7966-01 (fls. 82/84) que apresentou resultado positivo para presença de “cocaína” nas substâncias apreendidas.
Dada a equidade e exatidão das provas e argumentos lançados na sentença condenatória, com o fim de evitar repetições desnecessárias, peço vênia para usa-la como razão de decidir.
“(...) A materialidade encontra-se demonstrada através do auto de prisão em flagrante de fls. 08, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 22, boletim de ocorrência de fls. 23, auto de apreensão de fls. 24 e laudo pericial de fls. 82/84 que apontou resultado positivo para presença de cocaína, bem como pelos demais documentos e depoimentos constantes nos autos.
Outrossim, em que pese os réus terem negado em juízo que estavam em posse de referida quantia de droga, verifica-se que esta versão mostra-se contraditória em relação à declaração prestada na fase inquisitorial, bem como ante o conjunto probatório coligido aos autos, os quais estão consonância com as declarações das testemunhas.
Ademais, ratificando a conduta delitiva praticada pelo réu estão as declarações prestadas pelos policiais que atuaram diretamente no caso.
Quando ouvido em juízo, o policial ROMULLO FERNANDO SILVA LENZ relatou que no dia dos fatos os denunciados estavam numa motocicleta e, quando abordados pela guarnição, a encostaram numa borracharia, sendo que o suspeito que estava na garupa (NASCIMENTO) dispersou o entorpecente apreendido no chão.
No mesmo sentido foram as declarações do policial militar LUIZ ANTONIO DA SILVA, o qual afirmou que há algum tempo recebiam denúncias referente a indivíduos que faziam a venda de substância entorpecentes numa motocicleta no bairro Colina e que, no dia dos fatos, avistaram a motocicleta dos denunciados e os abordaram, oportunidade em que transeuntes que estavam no local apontaram que um dos acusados havia dispersado a droga no chão, embaixo de um objeto que estava no pátio da borracharia.
Ainda, relatou que a droga estava condicionada em um porção única, com as 24 porções dentro, sendo que DALMÁCIO empreendeu fuga do distrito da culpa e foi preso em sua residência, local em que foram encontrados vários objetos comuns ao tráfico de entorpecentes, tais como tesoura, sacos plásticos e 04 celulares, não apresentando notas fiscais dos referidos aparelhos. Por fim, relatou que era DALMÁCIO quem conduzia a motocicleta.
As declarações dos policiais acima narradas são de grande relevância para confirmar a conduta delitiva praticada pelo acusado, tendo em vista que seus depoimentos foram firmes e coesos em ambas as fases processuais.
Por oportuno, convém ressaltar que os testemunhos de policiais, quando não contraditados, são plenamente idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. É matéria já assente na jurisprudência que não se pode tachar como inválido o testemunho de policiais tão somente em virtude de sua condição funcional.
Ao contrário, é certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade nos seus depoimentos, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, as quais são apreciadas por meio do sistema de livre apreciação de provas.
De todo modo, sabe-se que em casos de apuração do crime de tráfico de drogas, os depoimentos dos policiais que participaram da investigação e da prisão do acusado são de grande importância na formação probatória, tendo em vista a ausência de vítimas diretas e o temor provocado pelos traficantes em eventuais testemunhas.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS – IMPROCEDENCIA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS APONTANDO ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A MERCANCIA – AJUSTE DELES AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – RECURSO IMPROVIDO. É insustentável pedido de desclassificação do tráfico para uso se a prova dos autos formada por depoimentos seguros de policiais ajustados aos demais elementos probatórios revelam a apreensão de droga em qualidades variadas (cocaína e maconha) em poder do agente, devidamente preparada para distribuição ao lado de ácido bórico, substância utilizada para essa finalidade.” (TJMT. Ap, 152393/2012, Des. Manoel Ornellas De Almeida, Primeira Câmara Criminal, Data do Julgamento 16/07/2013, Data da publicação no DJE 24/07/2013) - Negritei
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INCONFORMISMO DO RÉU – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO PAUTADA NO ‘IN DÚBIO PRO REO’ – ALEGADA CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS – INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS ENTRE SI E COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS COM O RÉU – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS BENS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A afirmação do acusado, de perseguição por parte dos policiais, feita de forma isolada sem outro elemento probatório que confirme a versão apresentada, não tem condão de por si só desqualificar os depoimentos prestados por estes, que no caso se mostraram coesos entre si. 2. O Código Penal prevê a perda em favor da União do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Não sendo comprovada a origem lícita dos bens sua restituição não é possível. 3. Sentença inalterada. (TJMT. Ap, 99687/2011, Des. Gérson Ferreira Paes, Segunda Câmara Criminal, Data do Julgamento 16/05/2012, Data da publicação no DJE 24/05/2012) - Negritei
Por certo, no caso dos autos, não há qualquer elemento indicativo de que os policiais teriam qualquer razão para imputar falsamente o cometimento do crime ao acusado, inexistindo motivos para desacreditar a versão dos policiais.
Destarte, os depoimentos dos agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando coerentes entre si e com as demais provas coligidas no caderno processual.
Cabe ressaltar que a jurisprudência dos nossos Tribunais é no sentido de que para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não há a necessidade de flagrar o agente no ato de praticar, às claras, a traficância, mesmo porque o delito, por sua própria natureza é cometido na clandestinidade, bastando os veementes indícios existentes nos autos para se justificar a condenação.

In casu, frise-se, a autoria do delito de tráfico de entorpecentes encontra respaldo não somente na prova oral colhida em juízo, como também nas circunstâncias da apreensão da droga, confirmadas pelo laudo definitivo de fls. 82/84 que atesta terem sido apreendidas 24 porções de pasta base de cocaína, além da própria prisão em flagrante dos acusados.
Cumpre ressaltar que, apesar dos acusados sustentarem serem usuários de drogas e que estariam apenas consumindo a droga no dia da prisão em flagrante, isto não é motivo suficiente para afastar a responsabilidade penal que lhes é imputada, qual seja, a mercancia de entorpecentes, haja vista a referida quantidade de droga que foi apreendida com os acusados, bem como as condições em que os acusados estavam no momento da apreensão em flagrante, além do fato de os policiais terem visto eles jogando a droga quando avistaram os policiais.
Ainda, vale registrar que o fato de os réus pleitearem pela desclassificação do crime, sob o argumento de que são usuários de drogas não afasta a possibilidade de serem eles também traficantes, ou seja, uma condição não exclui a outra. Pelo contrário, o dependente de drogas, até mesmo para custear seu próprio consumo, também pode comercializar substância ilícita.
Destarte, não se permite a desclassificação do tráfico se o usuário também possui a droga com evidente demonstração de comercializá-la, como ocorre no presente caso. Nesse sentido os acórdãos a seguir:
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DECRETO CONDENATÓRIO - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - 1. PRETENDIDA A DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 3º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 - CONSUMO CONJUNTO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIANDO A MERCANCIA ILÍCITA - 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS - INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO COMPROVADAS - 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há possibilidade de se aplicar a diminuição prevista no § 3º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, se o contexto probatório dos autos evidencia perfeitamente o tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei Antidrogas, a fim de obter lucro fácil, não havendo que se falar, dessa forma, em abrandamento da pena pelo consumo conjunto. 2. A mera alegação do recorrente de que é usuário de drogas, de nenhuma forma exclui a caracterização da mercancia ilícita, pois, como é sabido, a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da nova Lei de Tóxicos exige prova robusta acerca da condição de usuário e verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação factual que não ficou evidenciada nos autos.” (TJMT. Ap, 33659/2009, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Data do Julgamento 10/02/2010, Data da publicação no DJE 25/02/2010) - Negritei
“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO. TESES: ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS DE AUTOPRIA E MATERIALIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - NÃO CABIMENTO - REESTRUTURAÇÃO DA PENA IMPOSTA - NECESSIDADE - BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES - REINCIDÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - PARECER FAVORÁVEL DA PGJ EM TAL SENTIDO. 1. Resta evidenciada a prática da mercancia ilícita de entorpecentes se, quando da apreensão, vislumbra-se o acondicionamento da droga em pequenas quantidades devidamente fracionadas, prontas para a venda. 2. Se as informações policiais, idôneas e contundentes, indicam, estreme de dúvidas, que o apelante pratica mercancia de entorpecentes, impossível a absolvição. 3. O conjunto probatório apresentado nos autos não autoriza a desclassificação do delito de tráfico de drogas para uso próprio, mesmo porque, não há motivos para afastar a idoneidade da atuação dos policiais e de seus depoimentos, não tendo sido apresentada qualquer prova convincente em sentido contrário. 4. Há de ser reduzida a pena imposta na primeira fase, em virtude de bis in idem no tocante à consideração dos antecedentes do réu, pela apreciação das circunstâncias judiciais como na aplicação da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena..” (TJMG. Ap Criminal 1.0702.11.069214-3/001, Des. Walter Luiz, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 06/08/2013, Data da publicação no DJE 14/08/2013) - Negritei
Assim, pela análise do conjunto probatório aportado aos autos, verifica-se que os réus DALMÁCIO E NASCIMENTO praticaram a conduta típica prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nas modalidades transportar e trazer consigo, ante a prova da materialidade e da autoria do crime, não restando, portanto, outra alternativa senão acolher a pretensão contida na denúncia.
Por sua vez, em relação à alegação da defesa do acusado NASCIMENTO de que deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não vislumbro a possibilidade de sua aplicação no caso vertente, pois o réu afirmou em juízo que apenas possuía 2 trouxinhas que era para seu consumo.
No que se refere ao pedido da defesa pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, tendo em vista que os agentes são primários, de bons antecedentes e que não há provas nos autos de que se dediquem à atividades criminosas nem integre organização criminosa, entendo estarem preenchidos os requisitos previstos no referido artigo de modo que a redução da pena deve ser reconhecida, no entanto, no mínimo legal.
Fundamento a diminuição da pena no mínimo legal, ou seja, 1/6 (um sexto), em razão da natureza da droga apreendida (cocaína), substância, de todos conhecida pelos seus efeitos viciantes e devastadores à saúde dos usuários, bem como pela quantidade da droga aprendida, qual seja, 24 porções, que, para nossa região, é considerada de grande monta, conforme autoriza o artigo 42 da Lei 11.343/2006.
Ainda, oportuno mencionar que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal (HCs 112776, 112776 e 109193), com base no poder de discricionariedade do juiz ao realizar a dosimetria da pena, como também com fulcro no princípio constitucional da individualização da pena, é concedido ao juiz escolher o momento da fixação da pena que irá valorar a informação referente à quantidade e à natureza da droga apreendida em poder do condenado, se na primeira ou na terceira fase da dosimetria da pena, e sempre de forma não cumulativa, sob pena de incorrer o bis in idem (dupla punição pelo mesmo fato).
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por consequência, CONDENO os acusados DALMÁCIO COSTA SOUSA, brasileiro, convivente, armador de ferragens, nascido em 05/12/1987, natural de São domingos/MA, filho de PEDRO ANTONIO BEZERRA e MARIA DOS SANTOS, sem endereço fixo nesta cidade, e NASCIMENTO SOARES DE SOUZA, brasileiro, solteiro, servente, nascido em 25/12/1981, natural de Codó/MA, filho de MARIA BARROS, residente e domiciliado no Residencial Lírio dos Campos, Nova Mutum/MT, como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, nas modalidades transportar e trazer consigo.” (fls. 91-97-v).
Verifica-se que, o conjunto probatório coligido aos autos é firme em apontar a prática da traficância pelos apelantes, especialmente na certeza colhida nas palavras dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante em ambas as fases da persecução criminal, a quantidade de substância apreendida em poder dos apelantes (24 “petecas” de substância análoga à pasta base de cocaína), que foram dispensadas ao chão ao avistarem a polícia, além das denúncias recebidas que resultaram na abordagem e apreensão dos entorpecentes, bem como de 04 (quatro) celulares apreendidos na residência do apelante Damásio, que ao serem periciados, foram encontradas na agenda de um dos celulares contatos como “BA”, “NEI” E “PELA’, que segundo consta no auto de constatação (fl. 45), trata-se de apelidos de suspeitos que comercializam entorpecentes na cidade de Nova Mutum.
Sabe-se que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível desqualificá-las quando harmônicas com as demais provas colhidas nos autos.
Esse é o entendimento dos tribunais superiores, in verbis:
“(...)
3. Não há como afastar a credibilidade dos depoimentos de policiais prestados em juízo, que, juntamente com outras provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa, foram utilizados para corroborar o acervo fático-probatório e fundamentar a condenação. Precedentes.
(...)
(REsp 1302515/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 17/05/2016)”. (sic) (g.n.).
“STJ: (...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes. (...)” (HC 276.253/RJ. Rei. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 26/02/2014).
“STF: (...) É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.(...)” (HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).
Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:
“(...) A palavra dos policiais, séria, coerente e convincente, é prova idônea a embasar o juízo condenatório, mormente inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de que tivessem motivos ou justificativas para prejudicar indevidamente o réu.” (TJMT, Ap nº 41493/2018) A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal 33).
(N.U 0000990-82.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019).
“(...) O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal”. (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.º 13.083/2012 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013. (sic.g. n.).
Bem a propósito o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:
“Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.
Como qualquer outra espécie probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão ter maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo. No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto. (...)” (“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).
Assim, constata-se que a tese absolutória aduzida pela defesa técnica não se mantém ante a completa divergência com as provas coligidas aos autos. Pelo contrário, o que se conclui do acervo probatório é que os apelantes, efetivamente, comercializavam substâncias entorpecentes, uma vez que, além dos depoimentos dos policiais – os quais relataram que receberam denúncias anônimas dando conta de que dois elementos em uma motocicleta Honda/Biz de cor preta estavam vendendo drogas no local onde foram abordados, sendo encontrado em poder dos apelantes (24 “petecas” de “cocaína”), tais circunstâncias revelam, de forma cristalina, não se tratar de produto para uso próprio, mas sim para mercancia de drogas. Portanto, não há se falar em absolvição.
Insta salientar que em detrimento às provas apresentadas nos autos, o apelante Nascimento Soares não apresentou nenhum adminículo probatório a sustentar a tese defensiva, no sentido de que a droga apreendida seria para seu consumo, pois ainda que assim fosse, com certeza, a condição de usuário de drogas assumida pelo apelante, por si só não afasta a possibilidade da traficância, especialmente, quando a prova da mercancia emerge de forma segura das declarações prestadas pelos agentes policiais que efetuaram a prisão, sendo ratificada em juízo, afastando qualquer possibilidade de desclassificação do delito a ele imputado para a figura insculpida no artigo 28 da Lei de drogas.
Desta forma, revelando-se as versões defensivas como insatisfatórias para gerar dúvida da realidade fática quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, mantenho as condenações impostas.
Quanto ao pedido de aplicação do tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei de Drogas), entendo oportuno a transcrição da dosimetria aplicada na sentença:
“IV – DOSIMETRIA:
Do réu DALMÁCIO COSTA SOUSA:
Desse modo, passo a dosar individualmente sua pena, em estrita observância aos artigos 68, caput, do Código Penal e 5º, XLVI, da CF.
Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o Réu agiu com culpabilidade normal a espécie, não havendo excessos a considerar; o réu se revela possuidor de bons antecedentes, não existindo registro anterior de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que venha a desabonar essa circunstância; não existem elementos plausíveis nos autos aptos a ensejar a valoração da conduta social ou a personalidade do réu; o motivo do delito é o próprio do tipo; quanto às consequências e às circunstâncias não há informações que levem a considerá-las como desfavoráveis ao agente; por fim, não há o que se falar em comportamento da vítima.
Assim, considerando que nenhuma circunstância judicial foi desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, a razão de 1/30 salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, a qual reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Encontra-se presente a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, haja vista ser o agente primário, de bons antecedentes, bem como por não haver nos autos informações de que o réu dedique-se à atividades criminosas nem integre organização criminosa, razão pela qual diminuo a pena anteriormente imposta em 1/6, ou seja, 10 (dez) meses, restando a mesma, nesta fase, em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e no pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias multa, a razão de 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.
Não encontra-se presente nenhuma causa de aumento da pena.
Assim, aplico ao réu DALMÁCIO COSTA SOUSA 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e no pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias multa, a razão de 1/30 salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, que torno definitiva pela inexistência de circunstâncias outras que possam modificá-la.” (sic-fls.94-v a 95-v);
No que tange à aplicação da causa de diminuição pretendida, ao analisar a invocação do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, que prevê a minoração de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena imposta a traficante “primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa”, é cediço que para se alcançar o benefício requerido, deve-se preencher simultaneamente todos os requisitos do artigo 44, do CP.
É de se observar que a redução objetivou suavizar a situação daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão, dos que cometeram o delito pela primeira vez, do traficante ocasional.
Sabe-se ainda que não há indicação pelo legislador de qual a fração poderá ser aplicada ao percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, sendo que a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas para definir o índice a ser aplicado ou, até mesmo, impedir a incidência da causa de diminuição, quando estas revelarem a dedicação do agente ao tráfico de drogas ilícitas.
Seguindo esse entendimento, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELA ACUSAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME FECHADO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.
I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
III - Na hipótese, o Tribunal de origem se lastreou em elementos genéricos para afastar o tráfico privilegiado, quais sejam, "esconder as drogas no quintal da sua residência além do encontro do dinheiro no local", os quais, nem de longe, comprovam a dedicação do paciente às atividades criminosas. Nesse diapasão, a pequena quantidade de droga apreendida, aliada à inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, autoriza a incidência da redutora do tráfico privilegiado no seu patamar máximo. Precedentes.
IV - No que tange ao regime inicial para os delitos de tráfico de entorpecentes, o col. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC n. 111.840/ES (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/12/2013), declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90, com redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. O Supremo Tribunal Federal também afastou o caráter hediondo dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes em que houvesse a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.
V - No presente caso, a pena-base foi fixada no mínimo legal, pois consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais e, além disso, o paciente é primário, bem como a pena não excede o patamar de quatro anos. Assim, conclui-se que o paciente que faz jus ao regime aberto, para início de cumprimento de pena, ex vi do art. 33, § 2º, alínea c, e § 3º, do Estatuto Penal, bem como de acordo com o entendimento constante das Súmulas n. 718 e n. 719 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula n. 440 desta Corte Superior.
VI - Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, quais sejam, pena não superior à 4 (quatro) anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, réu não reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis, o paciente faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 489.178/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019)’
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO APLICAÇÃO DA REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. POUCA DROGA. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO NOVO QUANTUM DA PENA. REGIME ABERTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.
III - Na espécie, não houve fundamentação idônea a lastrear o afastamento do tráfico privilegiado, de modo que, a pequena quantidade de drogas apreendidas, bem como a primariedade do paciente, autorizam a incidência da redutora do tráfico privilegiado. Precedentes.
IV - Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, cumpre registrar que o Plenário do col. Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90 - com redação dada pela Lei n. 11.464/07, não sendo mais possível, portanto, a fixação de regime prisional inicialmente fechado com base no mencionado dispositivo. V - Considerando a primariedade do paciente e o quantum de pena estabelecido, forçoso concluir que faz jus ao regime aberto, para início de cumprimento de pena, ex vi do art. 33, § 2º, alínea c, e § 3º, do Estatuto Penal, bem como de acordo com o entendimento constante das Súmulas n. 718 e n. 719 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula n. 440 desta Corte Superior.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para aplicar a causa especial de diminuição do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06 no seu patamar máximo, reduzindo a pena imposta, somente em relação ao crime de tráfico de drogas, para 1 (um) ano e 8 (oito) meses, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, bem como fixar o regime aberto, para o início do cumprimento da pena.
(HC 454.139/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018)”
Observa-se que foi reconhecido na sentença alhures transcrita, que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao apelante, o apelante é réu primário, não ostenta antecedentes criminais e não há nos autos elementos que comprovem a dedicação a atividades criminosas, porém a quantidade de droga apreendida (24 petecas de pasta base) não pode ser consideradas ínfimas, sendo cabível, no caso em comento, a aplicação da diminuição da pena em seu grau máximo 1/2 (metade), de forma que torno a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto, conforme prevê o art. 33, §2º, alínea “c”, do CP., e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.
Quanto ao apelante Damásio Costa Sousa transcrevo a dosimetria aplicada na sentença:
“NASCIMENTO SOARES DE SOUZA:
Desse modo, passo a dosar individualmente sua pena, em estrita observância aos artigos 68, caput, do Código Penal e 5º, XLVI, da CF.
Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o Réu agiu com culpabilidade normal a espécie, não havendo excessos a considerar; o réu se revela possuidor de bons antecedentes, não existindo registro anterior de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que venha a desabonar essa circunstância; não existem elementos plausíveis nos autos aptos a ensejar a valoração da conduta social ou a personalidade do réu; o motivo do delito é o próprio do tipo; quanto às consequências e às circunstâncias não há informações que levem a considerá-las como desfavoráveis ao agente; por fim, não há o que se falar em comportamento da vítima.
Assim, considerando que nenhuma circunstância judicial foi desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, a razão de 1/30 salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, a qual reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Encontra-se presente a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, haja vista ser o agente primário, de bons antecedentes, bem como por não haver nos autos informações de que o réu dedique-se à atividades criminosas nem integre organização criminosa, razão pela qual diminuo a pena anteriormente imposta em 1/6, ou seja, 10 (dez) meses, restando a mesma, nesta fase, em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e no pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias multa, a razão de 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.
Não encontra-se presente nenhuma causa de aumento da pena.
Assim, aplico ao réu NASCIMENTO SOARES DE SOUZA 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e no pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias multa, a razão de 1/30 salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, que torno definitiva pela inexistência de circunstâncias outras que possam modificá-la.”
Do mesmo modo, verifica-se na sentença transcrita, que as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ao apelante, sendo ele réu primário, não ostenta antecedentes criminais e não há elementos que comprovem a dedicação a atividades criminosas, de forma que, impõe-se a aplicação da diminuição da pena em 1/2 (metade), em razão da quantidade de entorpecente apreendido, de forma que torno a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto, conforme prevê o art. 33, §2º, alínea “c”, do CP., e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.
Diante do exposto, conheço do recurso interposto por Nascimento Soares de Souza e Damásio Costa Souza e, no mérito, em desacordo com o parecer ministerial, dou parcial provimento apenas para aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, em 2/3 (grau máximo), tornando a pena de ambos os apelantes, definitivas em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto, conforme prevê o art. 33, §2º, alínea “c”, do CP., e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
É o voto.
Custas na forma da Lei.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Relator), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (Revisora) e DES. PEDRO SAKAMOTO (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE AMBOS OS RECURSOS.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO - RELATOR